Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708129-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: MARCOS PAULO BOGOSSIAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE OMISSA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 1013, PARÁGRAFO 3o, III, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS APÓS INÍCIO DO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA RÉ. MELHORIA. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Nos termos do artigo 329 do CPC, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir após a estabilização do litígio (artigo 329 do CPC). A suscitação de pedido inédito somente após a prolação de sentença de mérito viola o contraditório e a ampla defesa, na medida em que a parte ré não tem chance de se defender sobre o tema na fase procedimental oportuna, além do que não foi submetido tempestivamente a exame e decisão pelo magistrado, não podendo ser conhecido. 2. Carece de interesse recursal o apelante quando requer provimento já deferido na sentença. 3. Nos termos do artigo 1013, parágrafo 3o, III, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. 4. Em ação visando à restituição de contribuições vertidas após o início do benefício de previdência complementar, restando comprovado que o autor efetuou depósitos posteriores à data de início do benefício, verificando-se, assim, erro na arrecadação das contribuições, a atrair a necessidade de acerto de contas (art. 134 do Regulamento do Plano), deve ser julgado procedente esse pedido, com a devolução de referidos pagamentos, conforme requerido pelo autor. 5. Tendo o autor colacionado balanço patrimonial da ré que efetivamente demonstra a existência de superávit técnico acumulado e melhoria de sua situação econômica, deve ser revogada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida. 6. De acordo com o artigo 997, parágrafo 1o, do CPC, o apelo adesivo somente pode ser interposto se autor e réu forem sucumbentes na ação. Se a sentença julga procedentes os pedidos aduzidos na inicial, e o autor apela buscando apenas melhorar sua situação processual, isso significa que ele não sucumbiu na demanda. Desse modo, o réu deve interpor apelação de forma autônoma, e não aderir ao recurso do autor. 7. Apelo do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Recurso adesivo do réu não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98 e 99, ambos do CPC, insurgindo-se contra a revogação do seu pedido de concessão do beneplácito da justiça gratuita. Argumenta que o recolhimento das custas processuais agravaria sobremaneira a insuficiência patrimonial do plano, acarretando a descapitalização. Aduz que não há vedação legal nem constitucional à concessão de tal benefício às pessoas jurídicas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto à revogação da gratuidade de justiça, acompanho a relatora. O autor colacionou aos autos balanço patrimonial da ré referente ao ano de 2021 (ID 44977158) que efetivamente demonstra a existência de superávit técnico acumulado e melhora da situação econômica da ré” (ID. 48481913). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016